Tribunal: STF
Processo: Rcl 88062
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 1.046.125/SP, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão do Tribunal de origem por meio da qual determinou-se a realização do exame criminológico estava devidamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal (e-doc. 1).



    Aduz, ainda, que 



    “No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar referido exame.”



    Po fim, entende que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.”



    Requer, ao final, 



     “a) a requisição de informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias; 



    b) a citação do beneficiário do ato, Peterson de Moraes (Penitenciária “Odete Leite de Campos Critter”, em Hortolândia/SP) , para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias;



    c) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia.”



    Examinados os autos. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No caso concreto, o Juízo das Execuções Penais deferiu pedido do sentenciado de progressão ao regime aberto sem a necessidade do exame criminológico.



    Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial e determinou a realização do exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito de ordem subjetiva, com os seguintes fundamentos (e-doc. 109-105):



    “(...) Com efeito, é bem verdade que a Lei nº 10.792/03 previamente afastara a exigência do exame criminológico para que o agente condenado pudesse progredir de regime prisional, ou mesmo para que pudesse beneficiar-se de livramento condicional, passando a exigir, tão somente, um atestado do Diretor do presídio que exerce a sua custódia. 



    Todavia, com o advento da Lei nº 14.843/2024, verifica- se que foi expressamente inserida na Lei de Execução Penal a necessidade de realização de exame criminológico para a progressão de regime, conforme prevê atualmente o art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84: 



    “Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) ... 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)” (destaquei) 



    Ressalta-se que, em se tratando de norma eminentemente processual, uma vez que trata da possibilidade de um condenado progredir de regime, cabe a sua aplicação imediata, sendo inviável, portanto, o argumento da irretroatividade da aplicação da lei mais gravosa. (...) 



    Assim, considerando-se que a r. decisão agravada foi proferida em 04/07/2025, portanto, já na vigência da Lei nº 14.843/24, entendo que era mesmo inafastável a realização do exame criminológico. 



    Apenas para que não fique sem registro, extrai-se do cálculo de pena às fls. 305/307 (autos de origem) que o Agravado cumpre pena por delitos graves (furto qualificado e organização criminosa), tendo longa pena a cumprir (TCP em 14/06/2030), de forma que, também por isso, é conveniente a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo no caso em testilha. 



    Não se ignora que o sentenciado registra 'bom' comportamento carcerário, consoante atestado pela Autoridade administrativa competente. Entretanto, cabe salientar que apenas o 'bom' comportamento carcerário não é suficiente para aferição do requisito subjetivo, o qual deve ser analisado à luz do princípio da individualização da pena, ou seja, com base em todos os elementos indicativos da personalidade do executado, e, em especial, aqueles que evidenciam o grau de ressocialização do reeducando e sua efetiva condição de retornar ao pleno convívio em sociedade. Neste ponto, por se tratar de benefício tão amplo como é o regime aberto, é necessária a verificação de efetiva demonstração da evolução do processo de ressocialização do reeducando, o que, a meu ver, não está cabalmente demonstrado. 



    Assim, necessário que o agravado seja submetido à realização de exame criminológico, somente então podendo ser decidida a progressão com elementos suficientes para avaliação da existência ou não de mérito para tanto (requisito subjetivo).”



    Contudo, em decisão proferida pelo Ministro Carlos Pires Brandão foi concedida a ordem de ofício (HC nº 1046125/SP), para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais, sem prejuízo de análise por fatos supervenientes à impetração (e-doc. 2, p.139-145):



    “De início, cumpre ressaltar que, embora o exame criminológico não constitua requisito obrigatório para a progressão de regime prisional, os Tribunais Superiores reconhecem a sua realização em hipóteses excepcionais, com o objetivo de aferir o mérito do apenado. 



    Nesse sentido, o juízo de primeiro grau ou o Tribunal, considerando as peculiaridades do caso concreto, pode determinar a realização dessa prova técnica como elemento subsidiário para a formação de seu convencimento.



    Esse entendimento encontra respaldo na Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Assim, a realização do exame deve estar devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade. 



    Outrossim, o tema também foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, consolidado na Súmula Vinculante n. 26, reforçando a possibilidade de utilização do exame criminológico em situações excepcionais, desde que observados os princípios constitucionais e legais aplicáveis:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    No caso em análise, a leitura do acórdão transcrito evidencia que o Tribunal a quo não conseguiu fundamentar adequadamente a necessidade de realização da perícia, uma vez que baseou sua decisão na gravidade dos delitos praticados e na longa pena a cumprir, sem apresentar elementos concretos que justificassem tal medida. Registra-se que é pacífico o entendimento nesta Corte de que a gravidade abstrata do crime e a extensão da pena a cumprir não constituem fundamentos idôneos para a negativa da progressão de regime. O indeferimento da progressão deve estar embasado em fatos concretos ocorridos no curso da execução penal, o que não foi demonstrado no acórdão impugnado. 



    Destaca-se, ainda, que conforme consta no boletim informativo (fls. 27/29), não há registro de faltas disciplinares atribuídas ao apenado; e, além disso, o apenado possui Atestado de Bom Comportamento Carcerário (fl. 26), circunstâncias que reforçam a inexistência de elementos concretos capazes de justificar a decisão proferida. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é clara ao exigir que decisões que condicionem a progressão de regime à realização de exame criminológico sejam devidamente fundamentadas, com base em elementos concretos e individualizados, em respeito aos princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.



    Além disso, quanto à alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.843/2024 ao § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, exigindo o exame criminológico, destaco que, em 20/08/2024, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do RHC n. 200.670/GO, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe em 23/08/2024, interpretou a referida alteração legal como caso de novatio legis in pejus, consignando também que sua retroatividade se mostra inconstitucional, haja vista o art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como ilegal, considerando-se o art. 2º do Código Penal.



    Dessa forma, não havendo fundamento que demonstre efetivamente o demérito do condenado e que justifique a necessidade de realização do exame criminológico, deve ser reconhecida a ilegalidade sustentada.”



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando apenas a gravidade em abstrato do crime cometido, sem mencionar elementos referentes à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente